Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-52.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando esse houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, é autorizado ao devedor fiduciante discutir possíveis ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.
3. No caso concreto, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, a devedora não promoveu a purga da mora e houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na peça de defesa. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.